Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026427-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEIDE NEVES DA SILVA - CPF: 314.117.111-49 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE INFORMAÇÃO. JUROS NÃO ABUSIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Neide Neves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., visando declarar a inexistência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecer a nulidade dos descontos realizados, obter restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado entre as partes; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) determinar se os descontos realizados foram indevidos e passíveis de restituição; e (iv) verificar se a taxa de juros aplicada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 297 do STJ, em razão da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

4. A instituição financeira apresenta contrato assinado pela autora, contendo, já no cabeçalho, clara menção à contratação de cartão de crédito consignado, o que afasta a alegação de inexistência de contratação.

5. Consta dos autos comprovante de transferência bancária em nome da autora, que não foi desconstituído, tampouco houve devolução dos valores recebidos, o que reforça a regularidade da contratação.

6. A parte autora realizou efetiva utilização do serviço contratado, evidenciando a ciência sobre a operação e afastando vício de consentimento.

7. Não restou comprovado vício de vontade (erro, dolo ou coação) nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil, sendo necessária prova inequívoca da mácula para a anulação do negócio jurídico, o que não ocorreu.

8. A taxa de juros pactuada (4,80% a.m.) não excede, de forma abusiva, a média do mercado à época, conforme critérios fixados pela jurisprudência do STJ e dados do Banco Central, afastando a alegação de usura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a contratação mediante apresentação de contrato assinado e utilização do serviço, presume-se válida a relação jurídica estabelecida.

2. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento ou falha no dever de informação afasta a nulidade do contrato bancário.

3. A taxa de juros contratada não é considerada abusiva quando se encontra dentro da média de mercado segundo critérios fixados pela jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
NEIDE NEVES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

281412354 - ID de origem 184895028),

julgou improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

281412355 - ID de origem 187390884) alega que o banco não comprovou a existência do contrato originário, tampouco apresentou qualquer termo de adesão com estipulação de taxa de juros, encargos ou informações essenciais da operação. Ressalta que, embora o juízo tenha considerado a utilização do cartão pela autora, tal fato não supre a obrigação de apresentar o instrumento contratual, sendo inaplicável, por si só, para legitimar os descontos realizados por mais de 14 anos.

Aduz que não foram fornecidas à consumidora informações mínimas quanto ao funcionamento do cartão consignado, como a forma de quitação da dívida, incidência de encargos rotativos e envio de faturas, configurando-se ofensa ao dever de transparência e boa-fé objetiva. Sustenta que a ausência de contrato e a inconsistência documental comprometem a validade da contratação e demonstram a conduta abusiva do apelado.

Requer provimento para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade da contratação como cartão de crédito consignado, sua conversão em empréstimo consignado com aplicação da taxa de juros de 1,57% a.m., ou, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões sob ID.

281412357 - ID de origem 190840577.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por NEIDE NEVES DA SILVA contra BANCO BMG S.A, com o objetivo de declarar a inexistência de contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecer a nulidade dos descontos realizados na conta bancária do autor, restituir em dobro os valores já debitados e indenizá-lo por danos morais.

Narrou a parte autora, ora apelante, que firmou contrato de empréstimo com a requerida, contudo, a demandada realizou descontos consignados em folha na modalidade de cartão de crédito com RMC, o qual afirma não ter contratado.

O magistrado de 1o grau concluiu que reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício, não há falha na prestação do serviço e, portanto, não se configura o dever de indenizar.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade do contrato por ausência de consentimento e vício de informação (art. 6o, III e VIII, e arts. 46, 51 e 54 do CDC).

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora e recorrente não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

281411988 - Outros documentos (SAQUE1) - ID de origem 164758160:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

281411996 - Pág. 1:

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira.

ID. 281411987 - Pág. 176:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação e utilização do serviço, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,80% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,35% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&InicioPeriodo=2016-04-19&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% com fulcro no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025